Tribunal: TJDFT
Processo: 0786594-19.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. IPTU E TLP. IMÓVEL DOADO PELA CODHAB. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PROTESTO DE DÉBITOS. AUSÊNCIA DE POSSE. NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PROTESTO. DEVIDO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO DF CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O Recurso. Recursos inominados interpostos contra sentença que declarou a inexistência de responsabilidade da autora pelos débitos de IPTU/TLP de imóvel discutido nos autos, determinando a transferência da legitimidade passiva para o corréu/coproprietário do bem, reconhecendo a ausência de posse da 1a recorrente sobre o imóvel e indeferindo pedido de indenização por danos morais.
1.1. Fatos Relevantes. Narra a autora que não tinha conhecimento de que era proprietária de imóvel no DF, pois residiu na cidade por pouco tempo por meados de 2001. Afirma que não possui responsabilidade pelos débitos do imóvel em questão, que devem ser transferidos exclusivamente para o corréu/coproprietário. Pede indenização pelos danos morais decorrentes do protesto de seu nome.
1.2. A autora defende que o protesto realizado em seu nome é suficiente para configurar o dano moral indenizável. O DF defende a impossibilidade de transferência da legitimidade passiva dos tributos exclusivamente para o corréu, ao argumento de que não restou comprovado que a autora não exerce posse sobre o bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se a autora deve ser excluída da responsabilidade tributária pelo imóvel e se houve protesto indevido apto a gerar dano moral; e (ii) estabelecer se há litigância de má-fé e se a sentença deve ser reformada para afastar a transferência da legitimidade passiva dos tributos exclusivamente para o coproprietário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ao contrário do que narra a 1a recorrente (autor), as provas dos autos demonstraram que ela figurou como cônjuge/companheira do corréu no processo de aquisição do bem perante a CODHAB. Os documentos comprovam que a 1a recorrente figurou ativamente no processo de doação do imóvel e outorgou procuração ao corréu para tratar de assuntos referentes ao imóvel, inclusive a assinatura do Termo de Concessão de Uso com Opção de Compra, figurando como coproprietária do imóvel.
4. Não há prova de alteração da cadeia dominial ou de transferência da cota-parte da autora, nem comprovação de perda da posse. Os efeitos da revelia do corréu não alcançam o Distrito Federal, cabendo à autora o ônus de provar ausência de vínculo fático ou jurídico sobre o bem, o que não ocorreu (art. 373, I, CPC), o que inviabiliza a transferência da legitimidade passiva dos tributos exclusivamente para o coproprietário.
5. O protesto dos débitos é legítimo, pois a autora permanece como coproprietária do imóvel. 5.1. Não configurado o dano moral, pois não houve conduta ilícita do ente público.
6. Verificada a alteração da verdade dos fatos pela 1a recorrente, que omitiu informações sobre sua relação com o imóvel, caracteriza-se a litigância de má-fé (art. 80, II, CPC), impondo multa de 3% sobre o valor da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso da autora conhecido e desprovido. Recurso do Distrito Federal conhecido e provido para reformar a sentença e afastar a determinação de transferência da legitimidade passiva pelos tributos ao coproprietário. 1a recorrente condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé na proporção de 3% sobre o valor da causa.
7.1. 1a recorrente (autora) vencida e condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, na proporção de 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, ante o deferimento da gratuidade de justiça. o deferimento da gratuidade de justiça não isenta a parte de pagar as multas que lhe sejam impostas (art. 98, § 4o do CPC).
7.2. 2o recorrente (DF), sem custas. Sem honorários.

Tese de Julgamento: “1. A obrigação tributária relativa ao IPTU/TLP é propter rem e recai sobre o proprietário ou possuidor do imóvel. 2. O protesto de débitos tributários é legítimo quando a parte figura como coproprietária do bem. 3. Configura litigância de má-fé a conduta da parte que omite informações relevantes e altera a verdade dos fatos.”

Legislação relevante citada: art. 98, § 4o, CPC; art. 373, I, CPC; art. 80, II, CPC; art. 81, CPC.